Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTES. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECEPTAÇÃO. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificatório para a modalidade culposa. As circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido.
2. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu no caso em apreço.
3. A prática de novo crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social (Acórdão 1761586, 07064446120228070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023).
4. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). De igual modo, segue mantida a substituição operada pelo Juízo a quo da pena corporal por duas restritivas de direitos, nas condições a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do CP.
6.“Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido.